Tribunal: TJES
Processo: 5000112-46.2020.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000112-46.2020.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MIGUEL PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO: NEUCILENI JANUTH
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000112-46.2020.8.08.0045

RECTE.:
MIGUEL PEREIRA DE SOUZA

RECDO.:
NEUCILENI JANUTH

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO.
AUDIÊNCIA HÍBRIDA. AUSÊNCIA E ATRASO NÃO JUSTIFICADO. EQUÍVOCO DO PRÓPRIO AUTOR.
EXTINÇÃO DO PROCESSO
.
SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

O
requerente alega, em síntese, que
realizou uma compra na loja física da requerida no dia 19/12/2014, no valor de R$ 846,15. Informa que realizou o pagamento de 03 das prestações avençadas, totalizando um valor de R$ 507,69, restando o valor de R$ 338,46, sem juros e correção monetária. Aduz que a requerida deveria ter realizado a retirada do nome do autor dos órgãos de proteção ao crédito pois a dívida prescreve em 05 anos, motivo pelo qual vem a juízo requerer a retirada de seu nome do SPC e Serasa, bem como indenização pelos danos morais suportados.

Apresentou Recurso Inominado (ID. 4296099), onde pugna pela concessão da justiça gratuita em seu favor e requer a reforma da r. sentença para que sejam julgados totalmente procedentes os pedidos autorais, sustentando a ocorrência de cerceamento de defesa, e que o Recorrente, apesar de devidamente intimado para o ato, por ser pessoa simples do interior não teve meios de comparecer à audiência virtual.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 4296107.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID
4296091
) dispôs que:

“
Posto isso,
julgo extinto
o processo, com fundamento no art. 51, I, da Lei n.º 9.099/95
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção da sentença impugnada, que extinguiu o feito ante o não comparecimento do autor à audiência de conciliação.

Conforme estabelece o art. 51, I, da lei n. 9.099/95, extingue-se o processo quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do processo.

Isso decorre da aplicação prática dos princípios da celeridade e informalidade, haja vista que a parte autora é, em tese, a principal interessada no deslinde do feito de forma rápida, não se justificando que a mesma retarde a tramitação do feito por motivos de natureza exclusivamente privada.

Portanto, uma vez ajuizada a demanda, não pode a parte autora faltar a qualquer ato processual, o que acarretará na imediata extinção do feito, sem a necessidade de sua intimação, seja pessoal (§ 1º do art. 485, do CPC/2015) ou na pessoa de seu patrono, eis que o CPC/2015 possui apenas aplicação subsidiária nos processos movidos nos juizados especiais cíveis.

Dito isso, uma vez tendo o autor faltado à audiência marcada (ID. 4296090) impõe-se a extinção do feito, sem análise do mérito.

O fato de morar no interior, ser pessoa simples ou não “afeiçoada” à tecnologia não é justificativa para o seu não comparecimento, eis que foi devidamente intimado, conforme Certidão ao ID. 4296104, via aplicativo de mensagem Whatsapp, e informado de que a audiência ocorreria de forma híbrida, sendo possível acessá-la através do link indicado ou mesmo comparecer pessoalmente na Sala de Audiências de Conciliação dos Juizados Especiais, na data e horário indicados pelo Oficial de Justiça.

Dessa forma, o fato de não dispor de meios para participar da audiência on line não o impedia de comparecer ao fórum e participar desta de forma presencial, conforme lhe restara facultado. Se não compareceu ao ato por qualquer meio alternativo que lhe fora posto à disposição, não há outro caminho, senão, que o da extinção.

Isto posto, correta a extinção do feito realizada pelo juízo de piso, posto que em consonância com o estabelecido no art. 51 da lei n. 9.099/95.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.
Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)